Tribunal: TJDFT
Processo: 0700251-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Cuida-se de revisão criminal ajuizada por FLÁVIO CONDE MEIRELES, com base no art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal, em face do acórdão que confirmou a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal pela prática, pelo ora requerente, dos crimes tipificados no art. 33, caput (três vezes, em continuidade delitiva) e no art. 35 c/c art. 40, inciso V, todos da Lei no 11.343/2006, mas lhe reduziu a pena para 17 (dezessete) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 3.654 (três mil, seiscentos e cinquenta e quatro) dias-multa, à razão de 1/5 (um quinto) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id 13525539, p. 49/83 e id 13525540, p. 1/20 e 43/49). Num primeiro exame, ADMITO a presente ação revisional, salientando que não há pedido liminar a ser apreciado. Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 246 do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, 14 de janeiro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator